Tribunal: TJMT
Processo: 1029455-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029455-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - CPF: 037.023.501-01 (ADVOGADO), ROZELI PETRELI NUNES SILVA - CPF: 593.970.981-87 (AGRAVANTE), AGUINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 461.106.231-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SUPERMERCADO MARACANA LTDA. - CNPJ: 04.886.318/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas bancárias de titularidade dos executados, sob a alegação de impenhorabilidade salarial. A decisão impugnada entendeu que os valores bloqueados não comprometeriam o mínimo existencial, diante da quantia total recebida pelos executados no período.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção do bloqueio judicial de valores oriundos de salário, à luz da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, inclusive salário, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial, nos termos do julgamento do EREsp nº 1.874.222/DF.

No caso concreto, constatou-se que os valores bloqueados representam percentuais reduzidos da renda mensal dos executados (9% e 33%), o que não caracteriza afronta à dignidade da pessoa humana, nem compromete sua subsistência.

A documentação apresentada não demonstrou que os valores constritos inviabilizam o sustento dos agravantes ou de suas famílias, sendo legítima a medida constritiva adotada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. É legítimo o bloqueio de percentual razoável da remuneração, especialmente quando não demonstrada a afetação do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2604573/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 23.09.2024.

TJMT, RAI 1013912-93.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Aguinaldo Pereira da Silva e Rozeli Petreli Nunes, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0000434-96.2017.8.11.0038, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que manteve a constrição judicial de valores bloqueados via SISBAJUD nas contas dos agravantes, especificamente: R$ 2.758,52 pertencentes a Aguinaldo Pereira da Silva e R$ 291,41 pertencentes a Rozeli Petreli Nunes.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que: (i) os valores constritos são oriundos de verbas de natureza alimentar, consistentes em remunerações salariais recebidas pelos agravantes em contas bancárias utilizadas exclusivamente para recebimento de seus vencimentos mensais; (ii) a manutenção do bloqueio judicial fere os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, violando o art. 7º, VI, da Constituição da República e o art. 833, IV, do CPC; (iii) o juízo de origem desconsiderou os comprovantes de rendimentos e extratos bancários que demonstram a origem salarial dos valores constritos, bem como a inexistência de quaisquer outras fontes de renda ou patrimônio por parte dos agravantes; (iv) os agravantes são trabalhadores assalariados: Aguinaldo exerce a função de agente funerário e Rozeli, secretária, ambos vinculados à empresa Funerária Vale do Sol, conforme comprovação documental constante nos autos.

Ao final, requerem a concessão liminar da tutela antecipada recursal, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, a reforma integral da decisão de primeiro grau, determinando-se o desbloqueio imediato dos valores penhorados.

O pedido de urgência foi deferido conforme decisão de id. 312260383.

Nas contrarrazões de id. 317812350, o agravado requer o desprovimento do recurso.

Não constam informações do juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo Banco Do Brasil S.A. em face de Aguinaldo Pereira da Silva e Rozeli Petreli Nunes Silva, com o objetivo de satisfazer crédito no valor de R$ 175.106,60 (cento e setenta e cinco mil, cento e seis reais e sessenta centavos), consubstanciado em contrato bancário inadimplido.

No curso da execução, sobreveio determinação judicial de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, medida que culminou na constrição do montante de R$ 2.758,52 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) em conta de titularidade do executado Aguinaldo, bem como R$ 291,41 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) em conta da executada Rozeli.

Ato contínuo, os executados insurgiram-se contra o bloqueio, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos, sob a alegação de que os montantes bloqueados ostentam inequívoca natureza salarial, o que lhes conferiria, por força do art. 833, IV, do CPC, a proteção contra constrição judicial, por se tratar de verba alimentar destinada à subsistência da família. Alegaram, ainda, que as contas bloqueadas são utilizadas exclusivamente para o recebimento da remuneração proveniente de vínculos empregatícios formais, exercidos junto à empresa funerária Vale do Sol.

O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT indeferiu o pedido de desbloqueio do referido numerário, ao fundamento de que não houve comprovação idônea de que os valores bloqueados comprometem a dignidade da pessoa humana dos devedores, tampouco de que se tratam, em sua integralidade, de verbas de natureza estritamente alimentar. Destacou-se, ademais, que o montante total creditado nas respectivas contas dos executados superava expressivamente os valores constritos, de modo que a constrição judicial respeitou a proporcionalidade, sem afetar o mínimo existencial.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando a tese de impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, sob o prisma do art. 833, IV, do CPC, e da proteção constitucional ao salário prevista no art. 7º, X, da Constituição Federal. Asseveram que o juízo
a quo
desconsiderou a natureza alimentar dos valores, mesmo diante da prova documental acostada aos autos (extratos bancários e CTPS), em evidente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da legalidade da manutenção de bloqueio judicial sobre valores depositados em contas bancárias utilizadas para recebimento de salário, à luz da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à possibilidade de relativização dessa proteção legal.

Com efeito, a impenhorabilidade de créditos de natureza alimentar, tal como o salário, é instituto que visa proteger o devedor contra atos expropriatórios que comprometam sua subsistência digna e de sua família. Contudo, a doutrina e a jurisprudência contemporânea, inclusive com respaldo em precedentes paradigmáticos do STJ, reconhecem que a proteção legal não pode ser interpretada de forma absoluta e cega à realidade fática de cada caso concreto.

No presente caso, conforme se depreende dos autos, os valores bloqueados não ultrapassam os limites do razoável, tampouco atingem de forma desproporcional a renda mensal dos agravantes.

Infere-se dos autos que a executada Rozeli Petreli Nunes Silva auferiu, no período, R$ 3.215,29 (três mil duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos), e o executado Aguinaldo Pereira da Silva, R$ 8.296,34 (oito mil duzentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), conforme bem apurado pela decisão hostilizada, constatando-se que os valores constritos representam, respectivamente, 9% e 33% dos valores recebidos, o que não implica, por si só, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

É oportuno destacar que, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser adimplida, desde que a constrição judicial não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC.
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há falar em ofensa ao art . 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo de instrumento, deixou claro que ambos os recorrentes possuem vínculos empregatícios ativos. 2. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
(EREsp n . 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 3 . Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 4. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em recurso especial a teor da Súmula n. 7/STJ .Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2604573 MS 2024/0101328-6, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.09.2024 – negritei)

Nesse mesmo sentido, esta Câmara já se pronunciou pela possibilidade de penhora de verba salarial, desde que preservado o mínimo existencial, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% do subsidio da coexecutada no âmbito de execução de título extrajudicial

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba remuneratória, à luz da proteção legal à impenhorabilidade de verbas alimentares e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra geral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. O § 2º do referido artigo admite a mitigação da regra, desde que: (i) o percentual seja razoável (até 30%); e (ii) seja preservado o mínimo existencial. O STJ admite a penhora em caráter excepcional, com base na efetividade da execução e na dignidade do devedor.
No caso concreto, os rendimentos líquidos da devedora comportam a penhora de 15%, sem prejuízo à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares para fins de penhora, desde que respeitado o limite de até 30% da remuneração líquida e preservado o mínimo existencial do devedor”
”
(TJMT, RAI 1013912-93.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 06.07.2025 – negritei)

Portanto, ausente nos autos comprovação idônea de que a penhora compromete a subsistência digna dos agravantes, bem como demonstrada a razoabilidade dos percentuais bloqueados diante do valor auferido pelos agravantes no período, mostra-se legítima a manutenção da medida constritiva, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025